Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA RECURSAL E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 7.200,00 relativo ao custo da parte autora para refazer o serviço no seu veículo, bem como julgou procedente em parte o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 137,09 a título de reembolso pelo pagamento do débito da motocicleta entregue ao réu como pagamento pelo serviço prestado. Em seu recurso, aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia técnica para demonstrar se os defeitos no veículo da parte autora foram decorrentes de má-prestação do serviço de reparo efetuado pela parte ré. Assim, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Não prospera a preliminar de inépcia recursal suscitada em contrarrazões sob a tese de que a parte recorrente não formulou pedido específico no recurso. Isso porque a peça recursal é clara quanto à sua pretensão, no sentido de que seja acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia técnica. Ademais, consta expressamente a pretensão para que o recurso seja provido para “acolher o pedido inicial de incompetência do Juízo, extinguindo o processo sem resolução do mérito” (ID 46181198, pág. 9). Preliminar rejeitada.

IV. Na inicial a parte autora alegou que em junho de 2021 firmou contrato de prestação de serviços com a parte ré para realizar consertos no seu veículo (no valor total de R$ 7.200), e que o prazo para o reparo era de 60 dias. Ainda, destacou que o réu não cumpriu o prazo, sendo que em maio de 2022 tentou buscar o veículo, mas que ainda apresentava defeitos, de forma que precisou continuar aguardando conserto. Assim, elencou que apenas na terceira tentativa conseguiu buscar o veículo, que permanecia com defeitos, de modo que precisou ser guinchado, visto que a parte mecânica e elétrica não funcionavam e “não foram colocadas as conexões, freio e cilindro de óleo cortados”, além de problemas na pintura, sendo que o veículo encontra-se em estado inadequado para vistoria perante o Detran.

V. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. É possível apurar que as provas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda, sendo que a parte autora elencou as provas que detinha condições de produzir, como imagens, vídeos e diversos áudios dos diálogos quanto ao veículo. Destaca-se que, dentre outros, os áudios ID 46180879 a 46180884 confirmam o desacordo entre as partes acerca das condições em que o veículo foi entregue para o autor, visto que este questionava junto ao réu que o veículo ficou em condições bem diferentes do que acordaram, assinalando que haviam combinado que o réu teria se comprometido a entregar o carro funcionando, além de ressaltar que havia afirmado para o réu recuperar apenas as peças possíveis, bem como que havia optado por deixar o automóvel para reparo com o réu, com orçamento superior a demais oficinas, porque desejava que o veículo ficasse 100%. Naqueles IDs elencados, o réu ressaltou que o carro era todo recuperado, cheio de massa, e que, nas condições do veículo, não caberia ao autor exigir que este ficasse 100%, reforçando que o resultado não ficou satisfatório porque as peças do veículo não eram boas, sendo que fez o melhor na prestação do serviço. Ademais, a parte autora juntou aos autos os vídeos ID 46181028-46181032, 46180787-46180793 e 46180797-46180807, com diversas etapas e problemas durante o reparo do veículo. Inclusive, dentre aqueles vídeos destacam-se os IDs 46180792/46180793/46180805, demonstrando os diversos defeitos no automóvel após a entrega, inclusive com o vídeo mostrando o carro enguiçado assim que deixou a oficina e antes da parte autora chegar em casa. No ponto, relevante destacar que o réu reforça em seu recurso a necessidade de perícia destacando que “muito tempo depois de ter levado seu veículo, o Recorrido veio procurar o Recorrente alegando diversos defeitos no veículo”, de modo que não seria possível apontar que decorrente de má-prestação do serviço. Todavia, os vídeos demonstram a existência de problemas imediatamente quando da entrega do veículo, a qual ocorreu em maio de 2022, sendo a demanda ajuizada em agosto de 2022, não sendo razoável admitir que os defeitos ocorridos dentro de, no máximo, três meses dos reparos, não teriam relação com o serviço prestado pelo réu. De todo modo, a parte autora juntou aos autos orçamento emitido em 25/05/2022 (ID 46180782), com valor de R$ 8.000,00 para os reparos necessários, o que corrobora que já naquela data o veículo apresentava os problemas elencados.

VI. Portanto, reitera-se que a controvérsia nos autos não requer análise pericial, visto que as provas permitem apurar que o veículo foi entregue para a parte autora apresentando defeitos. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.

VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.